Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSULTA EM ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA – NEOPLASIA. TRATAMENTO PRECOCE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao réu que disponibilize consultas nas especialidades Oncologia Clínica e Radioterapia, para avaliação especializada, definição de conduta e início de tratamento terapêutico adequado. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: " Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique, ainda que em sede de cognição sumária, elementos fáticos e/ou probatórios que permitam formar juízo de verossimilhança quanto à existência do direito alegado. Igualmente, deve restar caracterizada a urgência da medida, consubstanciada no risco de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízo grave e irreparável ao direito pleiteado. No caso em análise, verifica-se que o agravante é portador de Neoplasia maligna, sendo que a consulta é necessária para avaliação especializada, definição de conduta e início de tratamento terapêutico adequado. Foi inscrito na Central de Regulação em 23/04/2025, classificado na categoria "Vermelho –emergência". Ocorre que, desde a realização da biópsia em 20/03/2025 encontra-se no aguardo das consultas. Destaca-se que o art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. No mesmo sentido, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. A Lei no 12.732, de 22 de novembro de 2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do diagnóstico, conforme se extrai do seguinte dispositivo: "Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna com a realização de terapia cirúrgica, ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso." Ainda que não se verifique omissão total por parte do Estado, tendo em vista que o agravante foi inserido no Sistema de Regulação, é evidente a morosidade e o descumprimento dos prazos legais para o atendimento adequado e tempestivo na área da saúde. Ressalta-se que já se passaram mais de 80 dias desde a solicitação das consultas de caráter emergencial, o que configura inaceitável demora. Ademais, trata-se de enfermidade agressiva, cujo tratamento tardio pode resultar em metástase e, potencialmente, no óbito do paciente, o que evidencia a urgência e a imprescindibilidade da realização da consulta pleiteada com a máxima celeridade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que disponibilize à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação desta decisão, as consultas em ONCOLOGIA CLÍNICA e RADIOTERAPIA, seja na rede pública ou, se necessário, na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio dos procedimentos."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao agravado que disponibilize à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação desta decisão, as consultas em ONCOLOGIA CLÍNICA e RADIOTERAPIA, seja na rede pública ou, se necessário, na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio dos procedimentos, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VI. Sem condenação em honorários (Súmula 41 TUJ).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.